Tribunal: TJDFT
Processo: 0744765-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO IMPUGNADO E A TESE JURÍDICA FIXADA EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.106 DO STJ. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS APLICADA POSTERIORMENTE. SUSPENSÃO OU SOBRESTAMENTO DA REPRIMENDA. RETRATAÇÃO PROMOVIDA. CONFORMAÇÃO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o Presidente ou o Vice-Presidente do tribunal deverá “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1918287/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente” (Tese no 1.106/STJ).
3. No caso, o apenado já se encontrava cumprindo pena privativa de liberdade em regime diferente do aberto quando o Magistrado sentenciante reputou adequada a conversão da nova pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Assim, a reconversão da pena alternativa superveniente em privativa de liberdade mostra-se prejudicial ao sentenciado, devendo essa ser sobrestada até que seja possível o cumprimento sucessivo ou simultâneo.
4. Promovida a retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, para dar provimento ao recurso de agravo em execução.